Tribunal: STF
Processo: ARE 1215636
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petições STF nº 57.347/2020 e 98.579/2020
DECISÃO
  RECURSO ESPECIAL – PENDÊNCIA – SUSPENSÃO.
    1. A assessora Adriane da Rocha Callado Henriques prestou as seguintes informações:
    E.J.P., mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer, aludindo aos artigos 22, § 1º e § 2º e 25, inciso V, da Resolução nº 693/ 2020 do Supremo, a remessa deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, considerada a pendência de embargos de divergência no agravo em recurso especial. 
    Em 7 de outubro de 2020, Vossa Excelência determinou que a Secretaria Judiciária solicitasse, ao Superior Tribunal de Justiça, informações sobre o trânsito em julgado da decisão relativa ao agravo em recurso especial nº 1.393.027. 
    A Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça, mediante ofício de 17 de novembro seguinte, autuado como petição/STF nº 98.579/2020, esclareceu o quadro, informando: 
    Certifico, em cumprimento ao r. despacho de fl. 1088 que, em consulta às peças processuais dos presentes autos, delas constam que, em 21/05/2019 foi proferida r. decisão pelo Exmo. Senhor Ministro Joel Ilan Paciornik, relator do AREsp 1.393.027 – PR (2018/0292180-2), admitindo o agravo em recurso especial, conhecendo em parte do recurso especial de E J P e, com fundamento na Súmula 568/STJ, negando-lhe provimento (fls. 784/802); 
    Certifico, ainda, que, em 03/06/2019, foi certificado o trânsito em julgado (fl. 813) da r. decisão de fls. 784/802, tendo sido os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário de fls. 687/698, interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; 
    Certifico, também, que, após a remessa dos autos ao STF, foi recebida na Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal – CPPE, em 14/06/2019, petição de E J P, registrada sob o n. 00367441/2019 (fls. 816/845), interpondo Agravo Regimental contra a r. decisão de fls. 784/802, o qual foi improvido pela Egrégia Quinta Turma, por unanimidade, nos termos do v. acórdão de fls. 850/852; 
    Certifico, complementarmente, que, por meio das petições ns. 00632305/2019 (fls. 874/895) e 00029254/2020 (fls. 915/932), foram opostos, respectivamente, embargos de declaração por E J P, tendo sido os primeiros aclaratórios (fls. 874/895) acolhidos, por unanimidade, sem efeitos infringentes (acórdão de fls. 901/902), e os segundos aclaratórios (fls. 915/932) rejeitados, por unanimidade (acórdão de fls. 936/937); 
    Certifico, também, que por meio da petição n. 00284303/2020 (fls. 948/963), foram opostos novos embargos de declaração por E J P, e posteriormente, por meio da petição n. 00288921/2020 (fls. 967/969), foi requerida a desistência do recurso, cujo pedido foi acolhido pelo Ministro relator conforme r. decisão de fl. 975; 
    Certifico, ainda, que por meio da petição n. 00334428/2020, foram opostos embargos de divergência por E J P (fls. 985/1006), que foram indeferidos liminarmente pelo Exmo. Senhor Ministro Presidente do STJ conforme r. decisão de fls. 1025/1026; 
    Certifico, também, que por meio da petição n. 00619458/2020 (fls. 1029/1039), foi interposto agravo regimental por E J P contra a r. decisão de fls. 1025/1026, que motivou a determinação de distribuição do feito pelo Exmo. Senhor Ministro Presidente do STJ (despacho de fl. 1043), tendo sido os autos redistribuídos à relatoria do Exmo. Senhor Ministro Rogério Schietti Cruz – Terceira Seção (fl. 1050); 
    Certifico, em complemento, que em sessão realizada em 23/09/2020, a Terceira Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (fls. 1029/1039), nos termos do voto do Senhor Ministro relator (v. acórdão de fl. 1053); 
    Certifico, por fim, que por meio da petição n. 00767393/2020, foram opostos embargos de declaração por E J P contra o v. acórdão de fls. 1053/1057, os quais se encontram pendentes de apreciação pelo órgão colegiado. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revela a pendência de apreciação dos embargos de declaração, ausente o trânsito em julgado. 
    2. Ante o quadro, devem os autos permanecer na Secretaria até o esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator